Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SUPOSTA DEDUÇÃO INDEVIDA NO REPASSE DE VALORES DO ADVOGADO PARA O CLIENTE. TERMO DE QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTO EXPRESSO QUANTO AOS VALORES RELATIVOS AOS HONORÁRIOS DEVIDOS. DEDUÇÃO EXPRESSA DE QUANTIA FACE A ANTECIPAÇÃO EFETUADA PELO ADVOGADO EM FAVOR DO CLIENTE. CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO RECIBO DE QUITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AO ANUIR COM O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 460,00 referente ao repasse de valores que deveriam ser feitos para o autor quando do recebimento de quantia em demanda onde atuou como seu advogado.
II. O termo de quitação subscrito pelo autor não possui qualquer obscuridade, possuindo redação clara e detalhada sobre os cálculos efetuados para se alcançar o valor que lhe foi entregue, tendo ele reconhecido a sua assinatura naquele documento
III. No caso, o autor recebeu o valor devido de forma antecipada, promovendo um abatimento e anuindo com as deduções devidamente expressas, dentre as quais a cláusula de 30% sobre o proveito econômico, cujo conceito e valores estava claro no termo de quitação. Portanto, e considerando que naquele dia 21.05.2019 a verba sequer ainda era devida pelo seu advogado, caberia ao autor, caso discordasse do valor a ser pago, rejeitar o pagamento, não emitindo o termo de quitação. Todavia, atuou de forma contrária, anuindo com o recebimento antecipado, com as cláusulas contratuais indicadas no termo de quitação e, em consequência, com as devidas retenções efetuadas pelo seu advogado.
IV. Ainda, não há que se presumir a suposta hipossuficiência do cliente perante o seu advogado, inexistindo elementos a indicar qualquer abusividade no repasse dos valores, inclusive porque existiu o expresso detalhamento dos cálculos efetuados para se alcançar o valor disponibilizado. Enfim, também inexiste lesão face o valor pactuado entre as partes indicar no conceito de proveito econômico o somatório da dívida declarada inexistente e o total fixado a título de danos morais.
V. Em consequência, ausente qualquer irregularidade no pagamento efetuado pelo réu, o que teve a concordância expressa do autor no termo de quitação emitido, deve a sentença ser reformada em face da improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.